Tribunal: TJES
Processo: 0007976-91.2008.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Duplicata
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007976-91.2008.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO SERVIÇO PIANNA LTDA e outros

APELADO: ELETRO PINK LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007976-91.2008.8.08.0030

APELANTE: AUTO SERVIÇO PIANNA LTDA

APELAD
O
: ELETRO PINK LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE E DUPLICATA. PRAZOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em cheque e duplicata mercantil, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, sob fundamento de paralisação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente diante dos prazos prescricionais distintos aplicáveis ao cheque e à duplicata mercantil; (ii) estabelecer se houve inércia do exequente ou se atos processuais úteis e circunstâncias alheias à sua vontade impedem o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo da prescrição intercorrente deve observar o prazo prescricional do direito material, sendo de seis meses para cheque (art. 59 da Lei nº 7.357/85) e de três anos para duplicata (art. 18, I, da Lei nº 5.474/68 c/c art. 206, §3º, VIII, do CC).

4. A prescrição intercorrente, na sistemática anterior à Lei nº 14.195/2021, exige a demonstração de inércia do credor por prazo superior ao da prescrição material.

5. O novo regime introduzido pela Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente quando já iniciada a disciplina anterior, salvo hipóteses específicas, devendo ser observada a ausência de deflagração do prazo prescricional sob a regra pretérita.

6. A prática de atos processuais úteis, como requerimentos de diligências e efetivação de penhora, afasta a caracterização de inércia do exequente.

7. A devolução de carta precatória sem cumprimento e a ausência de apreciação judicial de pedidos de prosseguimento configuram entraves alheios à vontade do credor.

8. Após a vigência da Lei nº 14.195/2021, não houve tentativa infrutífera de localização de bens apta a deflagrar o termo inicial da prescrição intercorrente.

9. A inexistência de paralisação imputável ao credor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente na execução observa o prazo prescricional do direito material subjacente. 2. A configuração da prescrição intercorrente, sob a sistemática anterior à Lei nº 14.195/2021, depende da inércia do credor. 3. A prática de atos processuais úteis e a existência de entraves alheios ao exequente afastam a prescrição intercorrente. 4. O termo inicial da prescrição intercorrente, após a Lei nº 14.195/2021, exige tentativa infrutífera de localização de bens, inexistente no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921 e 924, V; CC, arts. 202, I, e 206, §3º, VIII e §5º, I; Lei nº 7.357/85, art. 59; Lei nº 5.474/68, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 3.048.108/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.03.2026; STJ, REsp nº 2.177.468/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.03.2025; STJ, AREsp nº 2.841.442/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.02.2026; STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2024; TJES, ApCiv nº 0902267-16.2009.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 31.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
AUTO SERVIÇO PIANNA LTDA
(ID 18554548), ver reformada a sentença (ID 54878336) que, em sede de ação de execução de título extrajudicial movida em face de
ELETRO PINK LTDA
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inocorrência de inércia processual, uma vez que o feito foi movimentado por diversas vezes, com a realização de penhora de bens (fl. 268) e pedidos de diligências; (ii) que a demora no trâmite processual decorreu de fatores alheios à sua vontade, como o período de digitalização dos autos físicos e as suspensões de prazos durante a pandemia de COVID-19; (iii) que não houve o transcurso do prazo quinquenal sem movimentação útil, não restando configurados os requisitos para a extinção da execução.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de transcurso de prazo (ID 18554554).

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a aferir se a execução, de fato, deve ser extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, importa destacar que a demanda em exame estriba-se em títulos de crédito de naturezas distintas, a saber: um
cheque
(nº 852287) e uma
duplicata mercantil
(nº 19719/19968), cujas pretensões executórias submetem-se a prazos prescricionais específicos e diferenciados.

Como se sabe, o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança de dívida representada por cheque é de 06 (seis) meses, conforme estabelece o artigo 59, da Lei n. 7.357/85:

Art . 47 Pode o portador promover a execução do cheque:

I - contra o emitente e seu avalista;

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.

Art. 59
Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador
.

A compreensão jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se nesse exato sentido, conforme se extrai do recente aresto:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TÍTULOS DE CRÉDITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. ART. 59 DA LEI Nº 7.357/1985. SEIS MESES.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir o prazo aplicável à prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial fundada em cheque.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para a pretensão exercida. Na execução de cheque, o prazo é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/1985.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 3.048.108/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CHEQUE.
1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 do CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE SE MANIFESTOU SOBRE TODOS OS TEMAS RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA LIDE.
2. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. RECONHECIMENTO. EXEGESE DO ART. 59 DA LEI 7357/85.
RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NESTA NOVA PREMISSA. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Egrégio STJ, o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material que, no caso dos autos, é de 6 meses, nos termos do art. 59 da Lei 7357/85.
(...) (REsp n. 2.177.468/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Lado outro, tratando-se de duplicata mercantil, incide o prazo trienal previsto no art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/1968, c/c art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil. Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que a prescrição intercorrente na execução de duplicata ocorre em
03 (três) anos
, prazo este que deve nortear a análise de eventual inércia do credor.

Sob este prisma, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça, reafirmam tal entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente incide independentemente de prévia intimação para o impulso do feito, bastando que o exequente, mesmo ciente da paralisação do processo, mantenha-se inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. 2. A existência de penhora válida não afasta o curso da prescrição intercorrente, sendo necessário o impulso processual pelo credor para evitar a paralisação do feito. 3.
No caso concreto, o processo permaneceu paralisado por quase seis anos após o arquivamento administrativo, sem causa legal de suspensão, e o
prazo prescricional trienal aplicável à duplicata mercantil foi integralmente exaurido
, caracterizando a prescrição intercorrente.
4 . Agravo conhecido e recurso especial não provido. (AREsp n. 2.841.442/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

(...)
A pretensão de execução de duplicata mercantil prescreve em 3 anos nos termos do art. 18 I da Lei nº 5.474/1968 e do art. 206 § 3º VIII do CC prazo que deverá ser aplicado para a aferição da prescrição intercorrente.
(...) (TJES; ApCiv 0902267-16.2009.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Data 31/03/2026)

Tendo como ponto de partida os dispositivos supracitados, observa-se que o magistrado de piso aplicou o prazo quinquenal genérico (art. 206, § 5º, I, do CC). Contudo, independentemente de qual o lapso temporal considerado — se o semestral, o trienal ou o quinquenal —, a análise detida dos autos revela que a exequente logrou êxito em demonstrar a realização de atos processuais úteis e a inexistência de inércia culposa, mormente diante da efetiva penhora de bens e dos sucessivos pedidos de diligências que não foram oportunamente exauridos pelo juízo, conforme será fundamentado.

Nesse passo, cumpre esclarecer que, sobre a prescrição intercorrente, preconiza o Código de Processo Civil:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

Sobre o referido dispositivo, é imperioso destacar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei 14.195/21 pode ser aplicado aos processos em curso nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023. 2.
O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.
3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923. 4. De acordo com o art. 921, inciso III e §1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição. 5. Nos termos da redação original do art. 921, §4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente. 6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal. 7.
A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.
8.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015. 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

No caso em exame, entendo ser aplicável ao caso a premissa constante na alínea “a” do item 8 constante na Ementa supramencionada, de modo que o novo regime de prescrição intercorrente deve ser aplicável aos processos em que
“a execução infrutífera for posterior à nova lei
”. A título elucidativo, transcrevo excerto do voto condutor que originou a referida ementa:

[...] No entanto, a Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que
o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal, isto é, por um ano. Observa-se, desse modo que o termo inicial do prazo foi deslocado para momento anterior, facilitando a ocorrência da prescrição
.

Ou seja, pela nova redação, “logo que houver a situação de dificuldade na execução, já terá início a fluência do prazo prescricional – e, na sequência, haverá a suspensão do processo, e da prescrição, pelo prazo de 1 ano” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca...[et.al.] Comentários ao código de processo civil. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022).

Assim, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente:
“a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas substancialmente pela ausência de bens penhoráveis do executado ou de sua não localização” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: volume único. 16. ed. São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 972-973).

[...]

Em síntese,
atualmente, iniciada a execução, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis dá início ao prazo da prescrição intercorrente. Essa não localização implica a suspensão da execução e do prazo da prescrição intercorrente, que já tinha iniciado.
Finalmente, o prazo da prescrição intercorrente voltará a fluir ao final do prazo de um ano de suspensão da execução. Transcorrido o prazo de prescrição da pretensão de direito material do credor, o juiz, depois de ouvida as partes, no prazo de quinze dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente extinguindo o processo, sem ônus para as partes. Tal é a disciplina atual da prescrição intercorrente no ordenamento jurídico nacional.

[...]

Partindo dessas premissas fundamentais, para o deslinde da questão de direito intertemporal, é preciso examinar quatro situações distintas. [...]

Em primeiro lugar, se o processo for posterior às modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 ou
se a execução infrutífera ocorrer quando já em vigor a nova lei, dúvida não há que será aplicável a lei nova, de modo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

[...]

Em segundo lugar,
se o processo estiver em curso no momento da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 e ainda não tiver sido determinada a suspensão da execução por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, aplica-se a nova lei.

Isso significa que, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, deverá ser realizada nova tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis, que, se infrutífera, dará início ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da nova redação do §4º do art. 921 do CPC
.

Em terceiro lugar, se o processo estiver em curso no momento da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, mas já tiver iniciado o transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da redação original do §4º do art. 921 do CPC, não se aplicará a nova lei. Em outras palavras, se o prazo da prescrição intercorrente já havia sido deflagrado durante a vigência da disciplina anterior, continuará por ela regulado.

A partir das referidas premissas, na
hipótese em apreço, verifica-se que não houve deflagração da prescrição intercorrente antes da vigência da Lei 14.195/2021, uma vez que, conforme exposto, sua fluência pressupunha a inércia do credor
, nos termos da antiga redação do § 4º, do artigo 921:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º
sem manifestação do exequente
,
começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

De plano, colhe-se do exame dos autos que a pretensão executiva foi deduzida dentro do prazo prescricional aplicável. O despacho que ordenou a citação ocorreu em 21/11/2008 (fl. 180), tendo o ato sido aperfeiçoado em agosto de 2012 (fl. 241). Nesse descortino, operou-se a interrupção do prazo prescricional, o qual voltou a fluir do início, nos exatos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil,
in verbis
:

Durante o indigitado período verifica-se que não houve
inércia do credor, de modo que, nos termos da legislação antiga,
o prazo da prescrição intercorrente não havia se iniciado
.

Nesse contexto, verifica-se que, na petição acostada às
fls. 350/354
, a exequente postulou o prosseguimento dos atos executivos. Em resposta ao requerimento, sobreveio o despacho de
fls. 356 (19/04/2019)
, que impulsionou o feito com a determinação de expedição de carta precatória para fins de avaliação e penhora.

Ocorre que, ato contínuo, a referida carta precatória foi devolvida pelo juízo deprecado sem o devido cumprimento, frustrando a tentativa de constrição patrimonial por razões alheias à vontade da credora.
Posteriormente, ao ser intimada da devolução da carta precatória, em seu primeiro ato após a alteração legislativa, requereu a expedição de nova Carta Precatória em 08/02/2023 (fls. 287/388)
.

Logo após, ao ser intimada a respeito da digitalização dos autos novamente requereu a expedição de Carta Precatória (ID 18554543). Todavia, referida petição não foi apreciada, limitando-se o Juízo singular a determinar a intimação das partes para se manifestarem a respeito da prescrição intercorrente (ID 18554544), sobrevindo a sentença ora fustigada.

Entretanto, sob a ótica das premissas fixadas,

no sentido de que a fluência do prazo prescricional intercorrente somente se deflagra com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens,
verifica-se que,

desde a vigência da Lei 14.195/2021,
não houve realização de tentativas de buscas por bens penhoráveis do executado
, as quais, caso infrutíferas, seriam aptas a deflagrar a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou alegação de prescrição intercorrente nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo banco agravado. II. Questão em discussão: (1) a necessidade de distinguir entre impulso meramente formal e ato útil de efetiva constrição para fins de prescrição intercorrente; (2) a aplicação da Lei nº 14.195/2021 como termo inicial da prescrição intercorrente; (3) a equiparação de bloqueios irrisórios à penhora efetiva; (4) a suficiência de diligências estéreis para impedir a prescrição intercorrente. III. Razões de decidir:
1. O termo inicial da prescrição intercorrente com base na ciência da primeira tentativa infrutífera de localizar o devedor ou seus bens somente tem incidência a partir de 27/08/2021, quando da entrada em vigor da Lei nº 14.195, que alterou a redação do §4º do art. 921 do CPC;2. Antes da alteração legislativa, o implemento do prazo prescricional dependia da inércia do credor, não bastando o simples decurso do prazo prescricional, conforme entendimento do STJ em sede de incidente de assunção de competência;3. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: O decurso do tempo previsto em Lei e a inércia do titular da pretensão em adotar providências necessárias ao andamento do feito;4. No caso concreto, o credor realizou inúmeras diligências ao longo do processo, algumas parcialmente frutíferas, como bloqueios via bacenjud/sisbajud, consultas ao renajud e infojud, demonstrando ausência de inércia; e
5. A existência de valores bloqueados, ainda que reduzidos, garantindo parte da execução, a ausência de inércia do credor durante todo o tramitar processual e a suspensão da execução apenas em 30/05/2025 afastam o implemento de qualquer prazo prescricional. Negado provimento ao agravo interno. (TJRS; AI 5238382-12.2025.8.21.7000; Caxias do Sul; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mara Lúcia Coccaro Martins; Julg. 18/03/2026; DJERS 19/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, § 3º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL) NÃO IMPLEMENTADO. EXECUÇÃO QUE PRESCREVE NO MESMO PRAZO DA AÇÃO (SÚMULA Nº 150 DO STF). INAPLICABILIDADE DE FORMA RETROATIVA DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 921, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 924, V, do CPC, em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios de locação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. Conforme o enunciado da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
4. Tem-se, anteriormente à vigência de Lei nº 14.195/2021, que para a configuração da prescrição intercorrente, há a necessidade de que o processo fique parado por negligência da parte exequente por prazo superior ao prescricional, demonstrando, assim, o seu desinteresse ou a sua desídia. A partir da data da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021 (27/08/2021), que promoveu alterações importantes sobre a matéria, especialmente considerando a modificação do artigo 921 do código de processo civil de 2015, a análise da prescrição intercorrente está diretamente vinculada à efetividade da execução. 5. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (artigo 14 do código de processo civil). Hipótese em que se mostra inviável a aplicação retroativa da nova redação do artigo 921, § 4º, do código de processo civil, dada pela Lei nº 14.195 de 2021.
6. Tratando-se de pretensão relativa a aluguéis de imóvel urbano, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil.
7. Caso em que não se verifica a desídia da parte credora, desde o ajuizamento da execução até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, que sempre buscou satisfazer o seu crédito, atendendo às intimações para dar prosseguimento ao feito, não restando evidenciada a sua inércia por prazo superior ao da prescrição do direito material. 8. Após a vigência da Lei nº 14.195/2021 (27/08/2021), o termo inicial do lapso prescricional é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, aplicando-se o disposto no § 4º do art. 921 do CPC.
No entanto, da mesma forma, não é possível reconhecer a prescrição intercorrente, sobretudo porque, desde a vigência da referida Lei, o feito teve prosseguimento, com diversas tentativas de satisfação do crédito executado, inclusive com penhora no rosto dos autos do processo nº 5000119-21.2018.8.21.0021, a qual foi desconstituída em 13/12/2024, não havendo, assim, o transcurso do lapso prescricional trienal incidente ao caso. 9. Impõe-se a desconstituição da sentença extintiva, com o devido prosseguimento do cumprimento de sentença. lV. Dispositivo 10. Recurso provido. --------- dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 921, §§ 1º, 4º e 4º-a; CC, art. 206, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, RESP nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, segunda seção, j. 27/06/2018; TJRS, agravo de instrumento nº 53436699520248217000, Rel. Des. Gustavo Alberto gastal diefenthaler, 12ª Câmara Cível, j. 10/12/2024. (TJRS; AC 5000144-44.2012.8.21.0021; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene; Julg. 30/01/2026; DJERS 30/01/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado, tendo em vista que em fevereiro de 2018 o exequente teve ciência acerca da ausência de bens do executado. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. III. Razões de decidir
3. O juízo de piso reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado, considerando que a ciência do exequente acerca da ausência de bens ocorreu em fevereiro de 2018, estando prescrita nos termos do que dispõe a atual redação do art. 921, §4º CPC4. O entendimento de que o termo inicial da prescrição se dá a partir da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, só pode ser aplicado após a vigência da Lei nº 14.195 de 2021. 5. No caso dos autos deve ser aplicado o entendimento previsto na redação original do art. 921, III, §4º do CPC, e, portanto, não tendo havido suspensão da execução por ausência de bens, pelo prazo de um ano, com a consequente inércia do executado, não há que se falar em prescrição intercorrente.
lV. Dispositivo 6. Apelação cível conhecida e provida. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 921, III, §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, RESP 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; TJPR, Apelação Cível nº 0064462-08.2024.8.16.0000, Relª Desª Substª Vania Maria da Silva Kramer, 16ª Câmara Cível, j. 13.11.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0011032-58.2014.8.16.0044, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliviera, 16ª Câmara Cível, j. 29.01.2024. (TJPR; ApCiv 0001554-55.2017.8.16.0065; Catanduvas; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Laurindo de Souza Netto; Julg. 28/04/2025; DJPR 28/04/2025)

Diante do exposto, é forçoso concluir que, de fato, o prazo da prescrição intercorrente nunca se iniciou nos presentes autos. Afinal, antes de 2021, a parte exequente não se quedou inerte em momento algum, de modo que não lhe era aplicável a regra constante no antigo art. 921, III, § 4º. Por outro lado, após a entrada em vigor da Lei 14.195/2021,
o Juízo
a quo
não apreciou os pedidos formulados pelo exequente para realizar novas tentativas de buscas por bens penhoráveis
, as quais, se inócuas, teriam o condão de deflagrar o prazo prescricional. Portanto, constata-se que a extinção do feito neste momento revelou-se indevida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.